Tribunal: TJMT
Processo: 1011064-33.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011064-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI - CPF: 707.206.811-20 (RECORRENTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

origem: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

N. Recurso:
1011064-33.2025.8.11.0001.

Recorrente:
MARTA SAYURI TAKAHASHI MARCHIORI.

Recorrida:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:

07 A 10/07/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em ação de responsabilidade, por falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional. A parte autora alegou cobrança indevida em alteração de voo, dificuldades no
check-in
, alteração de assentos e atraso, pleiteando ressarcimento e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada falha na prestação do serviço aéreo capaz de ensejar indenização por danos materiais e morais; (ii) estabelecer se há possibilidade de condenação em honorários advocatícios no Juizado Especial Cível em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos apresentados apenas na fase recursal não se enquadram nas hipóteses do art. 435 e 517 do CPC, nem do art. 33 da Lei no 9.099/95, razão pela qual não foram admitidos.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A autora não apresentou documentos essenciais que comprovassem a suposta cobrança indevida da diferença tarifária, as alegadas tentativas frustradas de alteração pelo
chat
, ou prova idônea dos assentos inicialmente reservados, o que inviabiliza o acolhimento dos pedidos indenizatórios.

Pequenos atrasos são inerentes à atividade aérea e, conforme o art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC e a jurisprudência consolidada, atraso inferior a quatro horas, sem outra circunstância excepcional, constitui mero aborrecimento e não configura dano moral indenizável.

Não cabe condenação em honorários advocatícios no primeiro grau no âmbito do Juizado Especial, salvo litigância de má-fé, conforme art. 55 da Lei no 9.099/1995, o que não restou demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A juntada de documentos novos na fase recursal só é admitida nas hipóteses legais expressamente previstas.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos que corroborem suas alegações.

O atraso inferior a quatro horas em transporte aéreo, sem comprovação de circunstâncias extraordinárias, configura mero aborrecimento e, como regra, não enseja indenização por danos morais.

Não cabe condenação em honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição no Juizado Especial, salvo em caso de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14; CPC, arts. 373, I e II, 435 e 517; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 22/4/2025; TJMT, Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010, Turma Recursal Única, j. 16/9/2016.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 290775350, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Ocorrência de danos materiais e morais;

2)

Devida a condenação em honorários de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, refuta os fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasta-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, suscitada pela reclamada, ante a comprovação do recolhimento do preparo (IDs 290775363 e 290775364).

Ainda,
observa-se que a recorrente trouxe diversos documentos novos anexados ao recurso interposto, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão no 26 da 1a Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do CPC, e art. 33 da Lei no 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
. Nesse sentido:

CONCLUSÃO N.o 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu, em 14/07/2023, passagens aéreas para si e sua família, contratando serviço de transporte oferecido pela demandada, referente ao trecho Cuiabá/MT a Nova York/EUA, com conexão em Guarulhos/SP. Na mesma ocasião, narra que realizou a reserva de assentos e adquiriu duas malas extras de 23 kg para os trechos de ida e volta de seu filho, Pedro.

Para o retorno ao Brasil, aduz que optou pela tarifa “TOP”, a qual incluía benefícios como a possibilidade de remarcação do voo sem cobrança de multa, escolha de assentos e utilização de poltronas mais confortáveis, situadas nas primeiras fileiras da classe econômica.

Narra que, em 27/07/2023, necessitou alterar o voo de retorno de Pedro, que permaneceria nos EUA para participar de intercâmbio. Entretanto, não conseguiu efetuar a alteração pelo site, em razão de envolver a mudança do aeroporto de origem.

Informa que, após tentativas infrutíferas por meio do chat no
WhatsApp
e atendimento presencial na loja da LATAM em Várzea Grande/MT, a alteração foi concluída, sendo cobrado o valor de R$ 2.869,32, quantia muito superior à inicialmente informada (R$ 468,94).

Afirma, ainda, que, no voo de ida, em 24/08/2023, ao chegar a São Paulo/SP, às 12h30, foi necessário sair da área de embarque para refazer o
check-in
e acessar a área internacional. No guichê da empresa aérea parceira DELTA, foram informados de que o atendimento se iniciaria apenas às 17h. Tentaram remanejar a viagem para um voo posterior da LATAM, sem sucesso. Somente às 17h conseguiram realizar o
check-in
eletrônico, enfrentando atrasos e acessando a área de embarque às 19h, para voo previsto às 21h30.

No retorno, em 07/09/2023, constatou que os assentos haviam sido alterados aleatoriamente, de forma que os integrantes da família ficaram separados, inclusive as crianças de 6 e 13 anos. Além disso, o voo foi operado em aeronave menor do que a inicialmente prevista, ocasionando a mudança dos assentos e desconforto. Houve atraso no embarque, que ocorreu das 20h40 às 23h39, e uma parada não programada em Brasília/DF para troca de tripulação, sem qualquer explicação prévia aos passageiros.

A demandada, por sua vez, sustenta que a alteração dos assentos decorreu de ajuste na malha aérea e a situação foi solucionada, uma vez que a reclamante viajou com sua família junta ou em assentos próximos, o que afastaria a configuração de qualquer ato ilícito por parte da companhia. Acrescenta que o dano material exige a comprovação de efetivo prejuízo decorrente de conduta ilícita, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Assim, ao se analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, embora seja incontroversa a aquisição das passagens aéreas junto à demandada,
verifica-se que a reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço
.

Isso porque, não foram juntados aos autos a suposta conversa realizada por chat no
Whatsapp
ou a comprovação do pagamento da multa no valor de R$ 2.869,32 (dois mil oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) por meio de cartão de crédito, a qual, segundo alega, seria superior ao valor inicialmente informado (R$ 468,94),
razão pela qual se mostra indevido o ressarcimento pretendido a título de danos materiais
.

De igual modo, os cartões de embarque com rasuras nos campos de identificação dos assentos, juntados pela reclamante no ID 290774376, não permitem verificar se, antes das alterações, todos os assentos realmente estavam próximos, para caracterizar eventual irregularidade.

Além disso, o
print
de tela colacionado no ID 290774379 (p. 4), não especifica a data a que se refere, não sendo possível aferir se corresponde à reserva inicial ou à eventual alteração.

Ademais, considerando que pequenas alterações e atrasos são toleráveis no transporte aéreo, por serem inerentes à atividade, e que o atraso efetivamente ocorrido foi inferior a 4 horas, não se constata falha na prestação do serviço, conforme o limite de tolerância previsto no artigo 21 da Resolução no 400 da ANAC.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO.
ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
.
Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência. 4.
O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5. A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço. 6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa.
IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (grifei).

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...)

2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido.
(Recurso Inominado no 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, publicado no DJE 27/09/2016).

(grifei)

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser
mantida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025